Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Paciente acusada de praticar sucessivos crimes contra o patrimônio, mormente estelionatos, a denotar contumácia, tendo em vista a informação de existência de 6 (seis) registros, sendo 4 (quatro) deles no curto lapso temporal de 90 (noventa) dias, com prejuízos financeiros expressivos para as vítimas, inclusive em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal. Ademais, a defesa não apresentou qualquer comprovante de residência e, conforme apontado pela autoridade policial, a acusada não possui endereço certo.

Quanto à eventual substituição da prisão preventiva por domiciliar, não consta que tenha sido o benefício requerido em primeiro grau. Não pode haver supressão de instância.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da aplicação da lei penal. Por isso, inadequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.